Tribunal: TJMT
Processo: 1015135-31.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1015135-31.2020.8.11.0041
RECORRENTE: FRANK DOUGRAS DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANK DOUGRAS DE SOUZA OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 117122992):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO – ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC/15 – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15 – CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 – CAUSA SATISFATORIAMENTE INTRUÍDA – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DO FEITO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DE GRAU MÉDIO (50%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –OBSERVÂNCIA A REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88. No entanto, se apresentada contestação de mérito caracterizado estará o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).
Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.
Demonstrado nos autos que o segurado apresenta invalidez parcial permanente de grau médio (50%) do membro inferior esquerdo, deve o valor da indenização securitária adequar-se ao percentual da lesão nos termos dos percentuais previstos na tabela da SUSEP para cada hipótese. Inteligência da Súmula 474.
O quantum indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ).
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), a sucumbência recíproca deve ser integralmente suportada pela seguradora, nos termos do que dispõe o artigo 85 do CPC/15.-”
(TJ-MT 1015135-31.2020.8.11.0041 MT, Relator: Des(a) MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 122891499).
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, aviada por FRANK DOUGRAS DE SOUZA OLIVEIRA, que deu parcial ao recurso para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 3o, §1o, da Lei 6.194/74, ao argumento de que a tabela usada para chegar ao valor da indenização da invalidez permanente foi utilizada de forma equivocada.
Recurso tempestivo (id. 126606692).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id. 129088186).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 3o, §1o, da Lei 6.194/74 - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 3o, §1o, da Lei 6.194/74 está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou a tabela correta para chegar ao valor da indenização da invalidez permanente.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, decidiu o que se segue quanto a questão (id. 122891499):
“O valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.
Extrai-se da documentação médica e Declaração de Ocorrência do SAMU (ID. 112496959) que a parte apelada foi vítima de “acidente de moto com carro em 11/01/2020”, “esteve internado desde o dia 13/01/2020 12:26 devido a fratura do platô tibial esquerdo que foi tratado cirurgicamente com implantes ortopédicos” (ID. 112495494 - Pág. 33)
Neste particular, a perícia médica judicial concluiu que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média repercussão (50%). (ID. 112496980).
Nessa senda, percebe-se que o expert informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante.
Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo, de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.
Tendo em vista que a tabela da SUSEP tem percentual especifico para a invalidez da parte apelante, há que se analisar a respectiva tabela, atualizada em 2018, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico: http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais.
(...)
Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:
- Lesões do membro inferior esquerdo R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda prevista na tabela para Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), valor este que corresponde à invalidez quantificada pela perícia judicial em 50% para lesão do membro inferior esquerdo.”
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a premissa de que o recorrido é portador de sequelas decorrentes do acidente de trânsito, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Local analisou o conjunto fático-probatório da causa e entendeu que as provas são conclusivas sobre a ausência de invalidez permanente, sendo desnecessária nova prova pericial. Alterar esta conclusão demandaria reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 124.991/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça